Tribunal: TJES
Processo: 0000062-36.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000062-36.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR PESSOA DE SUA CONFIANÇA. DESCONHECIMENTO DAS TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor analfabeto visando à reforma parcial de sentença em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de instituição financeira. O autor impugna a validade do contrato de empréstimo consignado, firmado por meio de impressão digital, sem assinatura a rogo de pessoa de sua confiança, e afirma desconhecer as testemunhas subscritoras do instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura a rogo válida compromete a validade do contrato firmado por analfabeto; (ii) estabelecer se a inexistência de vínculo entre o autor e as testemunhas impede a comprovação do consentimento contratual; (iii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira pelo desconto indevido em benefício previdenciário, com consequente dever de ressarcimento e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade de contrato firmado por analfabeto exige o cumprimento dos requisitos do art. 595 do Código Civil, sendo necessária a assinatura a rogo por pessoa de sua confiança, além da presença de duas testemunhas que atestem sua anuência de forma idônea.

A mera aposição da impressão digital não supre a ausência da assinatura a rogo, tampouco comprova, por si só, a manifestação válida de vontade, conforme entendimento consolidado no REsp 1.868.099/CE do STJ.

A ausência de vínculo entre o autor e as testemunhas compromete a confiabilidade do contrato, invalidando-o materialmente, por não assegurar a voluntariedade do consentimento, especialmente quando inexistente prova técnica de que o consumidor tenha compreendido os termos do negócio.

Constatada a ausência dos pressupostos formais e materiais exigidos para a contratação por pessoa analfabeta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito referente à Cédula de Crédito Bancário questionada.

Os descontos realizados em benefício previdenciário do apelante devem ser ressarcidos de forma simples, com compensação do valor efetivamente creditado em sua conta, nos termos da modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e decorre da falha na formalização do contrato com consumidor hipervulnerável, atraindo o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos, conforme jurisprudência do STJ e do TJES.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e está em consonância com os parâmetros adotados em precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura a rogo por pessoa de confiança do analfabeto invalida o contrato escrito firmado com impressão digital, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A inexistência de vínculo entre o contratante analfabeto e as testemunhas compromete a autenticidade do consentimento e torna o contrato nulo.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da formalização irregular do contrato e pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

É devida a indenização por danos morais quando o consumidor sofre abalo em razão de descontos fundados em contrato nulo firmado sem observância das formalidades legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 01.09.2025 a 05.09.2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-36.2020.8.08.0068

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO BAPTISTA RIZO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

No caso dos autos, a controvérsia recursal acerca do contrato de empréstimo consignado perpassa pelo exame da validade do negócio jurídico, sobretudo em relação à
assinatura a rogo
do instrumento contratual.

Relativamente a tal ponto, o Eminente Relator que
o instrumento contratual cumpriu os requisitos formais estabelecidos pela legislação, contendo a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, não havendo que se falar em nulidade por vício de forma
.

Contudo, o cerne da tese recursal consiste na falta de confiabilidade das testemunhas subscritoras do contrato, eis que o autor, ora apelante, afirma que não as conhecia e não possui qualquer vínculo com as mesmas.

Pois bem
, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos formais elencados no artigo 595, do Código Civil (
assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas
), os negócios jurídicos firmados por pessoas analfabetas, é exigido, no aspecto material, a autenticidade das chancelas mediante a confiabilidade das testemunhas de confiança para atestar a voluntariedade da anuência manifestada.

Nesse sentido, confira-se:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO
. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.

2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever.

4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei.

5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada.

6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003).

7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).

8. Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento.

9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei.

10. A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar.

11. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.868.099/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Na hipótese dos autos, na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção - INSS - Refinanciamento nº 287.626.924 (fls. 97/98-v) consta tão somente a impressão digital do apelante e a assinatura das duas testemunhas
sem a aposição da assinatura a rogo de pessoa de sua confiança
, motivo pelo qual não foram observados os pressupostos cumulativos artigo 595, do Código Civil.

Igualmente, colaciono a jurisprudência deste E. TJES:

[...] 1. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo. [...] (Apelação Cível nº 0005765-96.2019.8.08.0030, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, J. 31/5/2023).

Além disso, diante da impugnação quanto à autenticidade da assinatura a rogo, diante da falta de confiabilidade das testemunhas, cabe à instituição financeira Apelada o ônus de comprovar, na forma do Tema nº 1.061, do STJ,
o que não o fez
.

Logo, deve ser julgado procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito referente ao contrato referenciado, com o ressarcimento das parcelas descontadas do benefício previdenciário do apelante, observada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação.

Prosseguindo, com relação ao pleito de devolução em dobro dos valores descontados, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do CDC, considerando a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS realizada pela Corte Especial do Colendo STJ, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas desde o ano de 2015 e anteriores a março de 2021, daí porque a devolução em dobro do indébito não deve ocorrer.

Por fim, no que se refere aos danos morais, adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), entendo que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) está alinhado aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 5000937-41.2021.8.08.0049, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. [...] (Apelação Cível nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024).

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar em parte a sentença e: i)
declarar
a inexigibilidade do débito inscrito na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção - INSS - Refinanciamento nº 287.626.924; ii)
condenar
a instituição financeira ao ressarcimento das parcelas descontadas do benefício previdenciário do apelante,
de forma simples
, observada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária de sua titularidade, a ser apurada em sede de liquidação; iii)
condenar
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000062-36.2020.8.08.0068

APELANTE
:
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA,
agora representado por seus herdeiros habilitados, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Na origem, o autor, ora apelante, comprovou sua condição de pessoa idosa e analfabeta, e narrou terem sido realizados descontos em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$ 207,04 (duzentos e sete reais e quatro centavos), referentes a um contrato de empréstimo que alegou não ter autorizado ou celebrado.

A r. sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que o instrumento contratual e os documentos anexados pela instituição financeira comprovam a regularidade da transação. Destacou, ainda, que o valor do empréstimo foi devidamente creditado na conta de titularidade do autor, que não logrou êxito em comprovar não ter obtido proveito econômico da operação. Por fim, salientou que a condição de analfabeto não induz à incapacidade para os atos da vida civil.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, a nulidade do contrato, argumentando que, por ser o contratante analfabeto, a formalização do negócio exigiria requisitos mais rígidos. Alega que a assinatura a rogo teria sido realizada por pessoa desconhecida e sem a confiança do contratante. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre o autor, pessoa declaradamente analfabeta, e a instituição financeira ré.

Como cediço, a condição de analfabeto, por si só, não subtrai a capacidade para a prática dos atos da vida civil, conforme se depreende dos artigos 3º e 4º do Código Civil. No entanto, a celebração de contratos escritos por pessoa que não sabe ler nem escrever demanda a observância de certas formalidades, com o fito de garantir a higidez da manifestação de vontade. Desse modo, a legalidade da contratação dependia do cumprimento do disposto no artigo 595, do Código Civil, que regula a subscrição do instrumento contratual por analfabetos nos seguintes termos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal de nº 287.626.924, colacionada à fl. 98 (evento 13619780), contém a aposição da impressão digital do contratante, a assinatura a rogo e de testemunhas. Dessa forma, o instrumento contratual cumpriu os requisitos formais estabelecidos pela legislação, contendo a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas, não havendo que se falar em nulidade por vício de forma.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado, confirmando a validade de negócios jurídicos celebrados nessas condições, conforme se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. Insurgências de ambas as partes. Recurso da parte ré. Mérito.
Contrato de empréstimo consignado. Consumidor analfabeto. Instrumento contratual assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas.
Observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 595 do Código Civil. Irrelevância da impugnação à digital aposta, que não se mostra necessária para a validade da contratação. Ademais, parte autora que não negou relação com o assinante. Contrato válido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do código de processo civil. Inversão dos ônus sucumbenciais impositiva em razão do provimento jurisdicional. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita. Honorários advocatícios recursais incabíveis. Requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça não preenchidos. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. (TJSC; APL 5001072-89.2024.8.24.0053; Primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 28/05/2025)

PRELIMINARES. 1. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Suficiente impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Parte autora que teve oportunidade e nada manifestou nos autos acerca da inautenticidade das assinaturas. Perícia que se mostrou desnecessária. Suficiência da prova documental produzida. Preliminar rejeitada. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de improcedência. Parte autora que alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade das assinaturas nos contratos apresentados pelo réu. 1. Parte autora que fez alegações genéricas e infundadas acerca da autenticidade das assinaturas.
Validade do contrato

firmado por analfabeto, com assinatura
a rogo

e testemunhas.
2. Parte autora que contratou o cartão de crédito consignado, conforme demonstram os documentos juntados. 3. Descontos no benefício feitos de forma correta. 4. Ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora. 5. Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005078-25.2024.8.26.0322; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 08/05/2025)
(TJSP; AC 1005078-25.2024.8.26.0322; Lins; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 08/05/2025)

Ademais, como bem observado pelo juízo
a quo
, o extrato bancário de fl. 100 demonstra que o valor líquido do empréstimo, de R$ 7.198,10 (sete mil, cento e noventa e oito reais e dez centavos), foi efetivamente creditado na conta de titularidade do autor em 23/07/2015, corroborando a existência e a legitimidade do negócio jurídico.
Os apelantes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de provar que não se beneficiaram de tal quantia.

Reconhecida a validade do contrato, torna-se legítima a cobrança das parcelas, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da instituição financeira. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de restituir valores, tampouco em reparação por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Fernando Estevam Bravin Ruy, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, já secundada pelo eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a controvérsia apresentada.

Adoto como minhas as razões de decidir expostas em seu voto, por entender que a solução proposta alinha-se de forma mais precisa à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e oferece a tutela jurídica adequada à parte hipervulnerável na relação de consumo, qual seja, o consumidor idoso e analfabeto.

Com efeito, a questão central ultrapassa a verificação meramente formal dos requisitos do artigo 595 do Código Civil. A validade do negócio jurídico, nesses casos, depende da comprovação inequívoca da manifestação de vontade do contratante, o que exige um rigor probatório maior por parte da instituição financeira.

Como bem apontado pela nobre Desembargadora, o instrumento contratual apresentado carece de um elemento essencial para sua validade: a própria
assinatura a rogo
. A ausência da assinatura de um terceiro de confiança, que efetivamente assina em nome do analfabeto, somada à presença de apenas duas testemunhas (desconhecidas pelo autor) e da impressão digital, vicia o ato de nulidade, pois não permite aferir se o conteúdo do contrato foi de fato compreendido e consentido pelo consumidor.

A interpretação do STJ (conforme REsp n. 1.868.099/CE) é clara ao assinalar que a assinatura a rogo e a presença de testemunhas são requisitos cumulativos e indispensáveis para materializar o acesso à informação e garantir a higidez do consentimento daquele que não sabe ler ou escrever.

Dessa forma, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, com as consequências jurídicas dela decorrentes, tal como detalhado no voto divergente: a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com a devida compensação do montante creditado, e a fixação de indenização por danos morais em patamar justo e razoável.

Pelo exposto,
acompanho a divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos exatos termos propostos pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É, respeitosamente, como voto.